Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LITISCONSÓRCIO COM A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITES DA APÓLICE. EXTENSÃO DO DANO COMPROVADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por empresa ré contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, reconheceu a culpa exclusiva do condutor do veículo segurado e a condenou ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de ressarcimento pelos danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito e, via de consequência, o dever de reparar os respectivos danos materiais, bem como a apuração do seu valor.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
4. Na hipótese, é inconteste a responsabilidade do condutor do veículo segurado pelo acidente, que inclusive confessou os fatos, e a previsão contratual com a seguradora do pagamento de indenização por danos materiais causados a terceiros.
5. Quanto ao valor da indenização, a nota fiscal apresentadas pelo autor comprova suficientemente a extensão dos danos materiais. A alegação de que havia neblina no dia e inexistirem outros orçamentos não infirma a veracidade de seu conteúdo, sobretudo porque o autor comprovou a realização dos serviços contratados.
6. Tratando-se de ilícito extracontratual, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser fixado desde o evento danoso/efetivo prejuízo, no caso, a morte da vítima, conforme disciplina das Súmulas 43 e 54 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
Artigos relevantes citados: art. 373 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43, 54 e 537 do STJ.